Tribunal: TJSP
Processo: 1007639-19.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
INTERESSE RECURSAL
- Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória- Pedido de afastamento da condenação à restituição em dobro- Ausência de condenação- Interesse recursal- Ausência:

-Não se conhece do pedido de afastamento da condenação à restituição em dobro, tendo em vista a ausência de interesse recursal, por inexistência de condenação neste sentido.

REPETIÇÃO DE INDEBITO
–

Ementa:
INTERESSE RECURSAL
- Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenizatória- Pedido de afastamento da condenação à restituição em dobro- Ausência de condenação- Interesse recursal- Ausência:

-Não se conhece do pedido de afastamento da condenação à restituição em dobro, tendo em vista a ausência de interesse recursal, por inexistência de condenação neste sentido.

REPETIÇÃO DE INDEBITO
– Cobrança de débito inexigível- Contrato de empréstimo consignado- Adimplemento pelo consumidor– Existência – - Pagamento em dobro – Necessidade- Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CPC:

– Havendo pagamento de débito inexigível por parte do consumidor, em decorrência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, cabível a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em conformidade com o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, tendo em vista que os descontos ocorreram após a publicação do v. acórdão.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor- Verba alimentar- Direitos de personalidade- Ofensa – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Inocorrência – Razoabilidade do quantum indenizatório fixado:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, o valor arbitrado na origem deve ser reduzido.

RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.